Tribunal: TJDFT
Processo: 0726301-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. ARTS. 835, INCISO XII, E 857, DO CPC. INFORMAÇÕES SOBRE A SITUAÇÃO DO CONTRATO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO CREDORA.
1. O art. 835, inciso XII, do CPC, prevê expressamente a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia.
2. De acordo com o art. 857, do CPC, “feita a penhora em direito e ação do executado, e não tendo ele oferecido embargos ou sendo estes rejeitados, o exequente ficará sub-rogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito”.
3. Com efeito, a alienação fiduciária não constitui óbice à constrição do bem, a qual recairia não na propriedade do veículo alienado fiduciariamente, mas nos direitos aquisitivos referentes a esse bem. Assim, revela-se possível a expedição de ofício à instituição credora requerendo informações sobre a situação do contrato.
4. Agravo de instrumento provido.